Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. REVELIA DECRETADA PELA AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇAO IRRELEVANTE. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo réu com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que foi omisso e contraditório ao confirmar a revelia decretada pelo juízo a quo.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Conforme claramente exposto no item 4 do acórdão, a revelia nos juizados especiais é decretada a partir da ausência do requerido na audiência, conforme artigo 20 da Lei 9.099/95, sendo irrelevante qualquer discussão acerca da tempestividade da contestação. Dessa forma, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas inconformismo quanto ao fundamento da decisão.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.